Tribunal: STF
Processo: Pet 334
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-18
Data de publicação: 1989-05-18

Ementa:
- EXTRADIÇÃO:
PETIÇÃO: LEVANTAMENTO DE DINHEIRO APREENDIDO, PELA POLICIA FEDERAL,
EM PODER DE EXTRADITANDO.
DEFERIMENTO PELO S.T.F.
NÃO TENDO O GOVERNO REQUERENTE DA EXTRADIÇÃO PLEITEADO A ENTREGA
DO DINHEIRO APREENDIDO EM PODER DO EXTRADITANDO, NEM DEMONSTRADO
SUA ORIGEM ILICITA; NÃO HAVENDO, NO BRASIL, INQUERITO POLICIAL OU
PROCESSO-CRIME CONTRA ESTE, QUE PUDESSE JUSTIFICAR O ACAUTELAMENTO
DE EFEITOS DE EVENTUAIS CONDENAÇÕES (ART. 91, II, 'B', DO C. PENAL);
E NÃO SE TRATANDO, PROPRIAMENTE, DE OBJETO OU INSTRUMENTO DO CRIME,
DE QUE E ACUSADO NO PAIS DE ORIGEM; E DE SE LHE DEFERIR O
LEVANTAMENTO DO NUMERARIO APREENDIDO EM SEU PODER, INCLUSIVE PARA
O CUSTEIO DA DEFESA NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.